Tribunal: TJPA
Processo: 0816061-96.2024.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0816061-96.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: PEDRO PINHEIRO SOTERO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA OU MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PENAL DO TJPA. O RECURSO DE APELAÇÃO E A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
DEVEM SER IGUALMENTE CONHECIDOS COMO INSTRUMENTOS CABÍVEIS À IMPUGNAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA OU MANTIDA, NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 387, § 1º COMBINADO COM ART. 593 E 599, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. CABE AO RÉU ESCOLHER O INSTRUMENTO HÁBIL À TUTELA DE SEU DIREITO DE LOCOMOÇÃO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL PARA APRECIAÇÃO DO
HABEAS CORPUS,
NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. TESE VINCULANTE FIXADA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE
.

1. Questão jurídica delimitada
: definição do meio de impugnação cabível em face da decretação ou manutenção da prisão preventiva, na sentença penal condenatória.

2.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi admitido, uma vez presentes os requisitos legais, sem que fosse determinada a suspensão dos processos que discutem a controvérsia.

3.
As circunstâncias fático-jurídicas que originaram a controvérsia estão diretamente relacionadas à dissonância de entendimento sobre o meio processual adequado para impugnar a prisão preventiva decretada ou mantida em sentença condenatória, havendo posicionamentos favoráveis ao cabimento tanto do recurso de apelação, quanto da ação do
habeas corpus.

4.
A 1ª e a 2ª Turmas de Direito Penal entendem que somente o
habeas corpus
seria o instrumento adequado, enquanto a 3ª Turma de Direito Penal, por alguns de seus membros, admite também o conhecimento da apelação penal para impugnar a segregação cautelar.

5.
O
habeas corpus
é remédio constitucional previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647 do Código de Processo Penal, constituindo ação autônoma de rito célere e simplificado, destinada especificamente à tutela do direito de locomoção, podendo ser impetrada a qualquer tempo, sem a necessidade de Advogado, independentemente do esgotamento de outras vias processuais.

6.
A interpretação sistemática do art. 387, § 1º, do CPP que estabelece o dever de o magistrado decidir sobre a prisão preventiva na sentença "
sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta
", permitindo os arts. 593 e 599, da mesma Codificação concluir que o recurso de apelação também constitui meio adequado para combater a custódia cautelar decretada ou mantida, por ocasião da prolação do édito condenatório.

7.
A submissão ao reexame cognitivo amplo pelo Tribunal viabiliza a impugnação do decreto condenatório que aplica a medida cautelar de prisão por meio de recurso, sem excluir a possibilidade de discussão do direito à liberdade por meio da ação autônoma de
habeas corpus
, cabendo ao réu escolher o instrumento que melhor assegure seu direito fundamental.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

9.
As manifestações apresentadas pela Defensoria Pública, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará convergem para a tese de adequação de ambas as vias processuais, em defesa dos direitos do acusado. Os argumentos principais são: (I) o efeito devolutivo amplo da apelação; (II) o dever legal de o magistrado decidir sobre a prisão na sentença (art. 387, §1º, do CPP); (III) a complementaridade entre
habeas corpus
e apelação; (IV) a máxima efetividade dos direitos fundamentais; e (V) a necessidade de ampliar os instrumentos de tutela da liberdade diante do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro.

10.
O mencionado estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro corrobora a utilização tanto do recurso quanto do remédio constitucional como vias adequadas para assegurar o direito à liberdade, diante da inexistência de expressa vedação legal.

11. Tese jurídica vinculante
:
A prisão cautelar decretada ou mantida, na sentença penal condenatória, pode ser impugnada por
habeas corpus
ou apelação, cabendo ao réu e à Defesa escolherem o instrumento hábil à restituição do direito à liberdade.

12.
Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante, no presente IRDR.

13.
A tese fixada não deve ser imediatamente aplicada como precedente obrigatório, uma vez que a estabilidade dos enunciados firmados ocorre apenas após o julgamento dos eventuais recursos excepcionais interpostos perante os Tribunais Superiores, conforme previsão expressa nos §§ 1º e 2º do art. 987 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a ocorrência de trânsito em julgado para a sua observância.

20.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

21.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
julgar
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e
fixar tese vinculante
,

nos termos do voto do Relator. Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador . Ministério Público representado pelo(a) Procurador(a) de Justiça _____________. ______ Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia _________.

Desembargador

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 12/TJPA (PROCESSO N.º 0816061-96.2024.814.0000)

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO PARÁ.

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) por mim suscitado (
ID 22319734
), nos moldes do art. 976 e 977, I, do Código de Processo Civil (CPC), aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal (CPP), e do art. 188 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre a
definição do meio de impugnação cabível em face da decretação ou manutenção da prisão preventiva, no momento da prolação de sentença penal condenatória.

No pedido de instauração, demonstrei o atendimento aos requisitos legais para propositura, a saber: a existência de efetiva repetição de processos que versam sobre idêntica questão de direito, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como a inexistência de afetação da questão por Tribunal Superior.

A suscitação propôs a análise, pelo Tribunal Pleno, de questão controvertida entre as Turmas de Direito Penal, que ora entendem que a impugnação da prisão preventiva determinada ou mantida deve ser realizada, exclusivamente, por meio de
habeas corpus
, ora defendem o cabimento do recurso de apelação também como meio processual hábil a impugnar a prisão.

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito, conforme preceitua o art. 189, §1º, do RITJPA.

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto no art. 58-C, VI, do RITJPA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Exmo. Sr. Desembargador Presidente dessa Comissão apresentado Estudo de Viabilidade favorável à admissão e ao processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob a ótica de uniformização de jurisprudência (
ID 23108090
).

Na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, realizada entre os dias 9 e 16 de julho de 2025, foi admitido, à unanimidade, o processamento do IRDR, deliberando-se pela não suspensão dos processos pendentes que versam sobre a temática controvertida (
ID 28421407
).

Após a admissibilidade do Incidente, cumpridas as determinações de publicidade e registro no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça (BNP-CNJ), iniciou-se a instrução do feito, com a intimação “
do Ministério Público do Estado do Pará, da Defensoria Pública do Estado do Pará e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, na condição de Interessados, a fim de que [apresentassem] manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, podendo requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida
” e, tendo em vista a divergência entre as Turmas de Direito Penal, a intimação das “
Presidências da 1ª, da 2ª e da 3ª Turmas de Direito Penal deste Tribunal de Justiça
” para o mesmo fim (
ID 29788980
).

A Defensoria Pública do Estado do Pará destacou seu compromisso institucional com a defesa dos direitos dos vulneráveis, defendendo que
“(...) o posicionamento mais adequado e constitucionalmente orientado a ser fixado neste IRDR é o que reconhece a possibilidade de impugnação da prisão preventiva, decretada ou mantida em sentença condenatória, tanto pela via do habeas corpus quanto por meio de recurso de apelação, cabendo ao réu e à defesa escolher a via mais adequada à tutela de sua liberdade.”
(
ID 30409966
)
.
Juntou, ainda, decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, bem como a decisão de julgamento da ADI n.º 6.581, a qual tratou da reavaliação dos requisitos ensejadores da prisão cautelar na condenação
(IDs 30409966 e 30409967).

Ademais, a Defensoria Pública requereu as seguintes diligências, para fins de aferição do
impacto da decisão deste IRDR na população carcerária e o contingente a ser atingido, como: “
1) Atualização da jurimetria já apresentada; 2) Levantamento do quantitativo de réus presos por ocasião da sentença condenatória; 3) Levantamento específico nos casos de prisão por sentença condenatória de competência do Júri Popular; 4) Levantamento de réus mantidos presos após a sentença penal condenatória”
.

Os Presidentes da 1ª e da 2ª Turmas de Direito Penal esclareceram que os Colegiados já possuem entendimento assentado de que a utilização do recurso de apelação criminal não se mostra adequada para discutir a prisão cautelar, devendo tal pretensão ser arguida em sede de
habeas corpus,
a ser apreciado na Seção de Direito Penal, conforme previsão regimental, consoante registrados no
ID 30491089
e no
ID 30545278
, respectivamente.

Por sua vez, a Presidente da 3ª Turma de Direito Penal afirmou não ser unânime o entendimento do Colegiado quanto ao tema, destacando a existência de votos dissonantes. No entanto, informou que seu posicionamento pessoal é no sentido da admitir o manejo da apelação para discutir os requisitos da prisão cautelar imposta ou mantida na sentença condenatória, sugerindo a seguinte tese jurídica para o IRDR (
ID 30858285
):

É admissível, no âmbito do recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória, a análise da legalidade da prisão preventiva mantida ou decretada no próprio decisum, não se exigindo do réu impugnação autônoma por meio de habeas corpus, ressalvada a possibilidade de impetração simultânea quando houver fundamento superveniente ou hipótese de manifesta ilegalidade suscetível de ser examinada pelo tribunal.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) manifestou-se “
(...) reconhecendo a possibilidade de impugnação da prisão preventiva, decretada ou mantida em sentença condenatória, tanto pela via do habeas corpus quanto por meio de recurso de apelação, cabendo ao réu e à defesa escolher a via mais adequada à tutela de sua liberdade
.” (
ID 30761775
).

Por último, em petição registrada sob o
ID 30827769
, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se defendendo “
a possibilidade de análise, em sede do recurso de Apelação, da manutenção ou revogação da custódia preventiva, determinada em sentença penal condenatória, estabelecendo-se que, a apreciação da matéria não deve ficar restrita, somente, à interposição da Ação Autônoma de Impugnação do Habeas Corpus; pois, os meios de impugnação não se excluem, dessa forma a questão pode ser analisada, em sede de recurso de apelação, sem prejuízo da possibilidade de interposição do Writ de Habeas Corpus, cabendo a cada Órgão respectivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no exercício de suas competências, apreciar a matéria em segundo grau de jurisdição
”
.

Vieram os autos conclusos para juízo de mérito.

Após cotejar as informações constantes no processo, concluí pela
suficiência dos elementos colacionados para fins de fixação de tese vinculante sobre a questão admitida.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da próxima Sessão Ordinária do Tribunal Pleno desimpedida.

Belém, (data registrada no sistema).

Desembargador

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1. DO RETROSPECTO SOBRE A
DECISÃO DE ADMISSÃO E A ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DO INCIDENTE.

O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi admitido pelo Tribunal Pleno (
ID 28421407
), encontrando-se devidamente delimitado, nos termos dos arts. 976 e 977, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, nos moldes do art. 3º do Código de Processo Penal (CPP), e em harmonia com o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A admissão deste Incidente está lastreada na observância de processos reiterados envolvendo idêntica questão de direito, bem como na ausência de afetação do tema pelos Tribunais Superiores, tendo sido identificado risco substancial à segurança jurídica e à isonomia, justificando-se a instauração do IRDR. Ademais, diante das
especificidades do caso concreto, o Tribunal Pleno do TJPA optou por não determinar a suspensão dos processos pendentes que envolvessem a matéria controvertida.

A questão delimitada se refere a
definição do meio de impugnação cabível em face da decretação ou manutenção da prisão preventiva, no momento da prolação de sentença penal condenatória.

Tal estabilização objetiva a formação de precedente qualificado sobre a controvérsia, com o propósito de harmonizar os preceitos do processo penal aos direitos fundamentais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e ao princípio da eficiência, de forma a assegurar a legalidade e regularidade dos atos processuais, no âmbito penal.

No decurso da instrução, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará apresentaram valiosas manifestações, devendo a controvérsia ser examinada para unificar a divergência encontrada entre os julgados das Turmas de Direito Penal em casos análogos, consoante demonstrado pelo Estudo de Viabilidade emitido pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC), no documento registrado sob o
ID 23108090
.

Assim, nesse contexto, buscando-se a uniformização do entendimento quanto ao meio cabível à impugnação da prisão preventiva declarada por ocasião da sentença condenatória, passo à análise meritória do IRDR.

2.

DO PEDIDO PRELIMINAR DE DILIGÊNCIAS.

Preliminarmente ao mérito, destaco que a Defensoria Pública do Estado do Pará requereu a realização das seguintes diligências nos autos do IRDR, reputando-as necessárias para aferir o impacto da decisão na população carcerária (
ID 30409966
): “
1) Atualização da jurimetria já apresentada; 2) Levantamento do quantitativo de réus presos por ocasião da sentença condenatória; 3) Levantamento específico nos casos de prisão por sentença condenatória de competência do Júri Popular; 4) Levantamento de réus mantidos presos após a sentença penal condenatória
”.

Todavia, entendo que as diligências pleiteadas poderiam ser realizadas diretamente pela requerente, em decorrência do poder de requisição que lhe é constitucionalmente assegurado e regulamentado pela legislação infraconstitucional.

Isso porque tanto a Lei Complementar Federal nº 80/1994 – que organiza a Defensoria Pública da União e estabelece normas gerais para as Defensorias Públicas estaduais –, quanto a Lei Complementar Estadual nº 54/2006 – a qual dispõe especificamente sobre a Defensoria Pública paraense –, conferem à instituição a prerrogativa de requisitar informações, documentos e diligências junto a órgãos públicos, inclusive da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

Dessa forma, dispondo a Defensoria Pública de instrumento jurídico próprio, vinculado ao seu poder requisitório, para a coleta das informações requeridas, sem a necessidade de determinação deste Tribunal para tanto,
indefiro o pedido e passo à apreciação da questão controversa.

3.

DO MÉRITO.

3.1. DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-JURÍDICAS QUE ENSEJARAM A DIVERGÊNCIA SOBRE A QUESTÃO DE DIREITO REPETITIVA.

As circunstâncias fático-jurídicas que originaram a presente controvérsia estão diretamente relacionadas com a dissonância jurisprudencial das Turmas de Direito Penal do TJPA, no tocante ao conhecimento do recurso de apelação como meio de impugnação cabível em face da decretação ou manutenção da prisão preventiva, na prolação de sentença condenatória.

Nesse cenário, a
1ª e a 2ª Turmas de Direito Penal consolidaram entendimento no sentido de admitir somente o
habeas corpus
, por suas peculiaridades e rito célere, como meio adequado para o questionamento da prisão cautelar decretada ou mantida pelo édito condenatório,
não conhecendo do recurso de apelação
interposto com a mesma finalidade.

Por outro lado, a
maioria dos integrantes da 3ª Turma de Direito Penal aponta que os instrumentos não são excludentes
, servindo a
apelação penal como meio idôneo para discutir a prisão preventiva, assim como a ação constitucional de
habeas corpus
.

Dito isso, verifico que o deslinde da questão perpassa pela análise da possibilidade, ou não, de se questionar, também por meio de recurso de apelação penal, os pressupostos da prisão cautelar decretada ou mantida, na sentença condenatória, com o intuito de consolidar uniformidade jurisprudencial, no TJPA.

3.2. DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À QUESTÃO DE DIREITO CONTROVERTIDA.

Como já explicado, o presente Incidente objetiva analisar o cabimento da apelação penal como via recursal adequada para a discussão dos requisitos ensejadores do decreto de prisão no contexto do édito condenatório.

Tal questão revela-se pertinente diante da
lacuna legislativa acerca do meio processual eleito como adequado para impugnar decisões dessa natureza
, bem como da necessidade de harmonizar a interpretação quanto à admissão do recurso ou da ação constitucional, visando o tratamento isonômico dos jurisdicionados.

Conforme o art. 593 do Código de Processo Penal, o manejo do recurso de apelação penal somente é admitido nos seguintes casos:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(omissis)

A interpretação literal do dispositivo sugere não ser adequado que o pedido de recorrer em liberdade seja manifestado no bojo de um recurso de apelação, considerando que a segregação cautelar não possui natureza de decisão definitiva. Sob esta ótica, tal discussão deveria ser veiculada por
habeas corpus
, conforme entendimento pacificado pela 1ª e pela 2ª Turmas de Direito Penal, em virtude da competência específica da Seção de Direito Penal, prevista no art. 30, I, “a”, do RITJPA.

Os referidos Colegiados sustentam que a natureza da prisão preventiva submete-se ao controle de legalidade apenas por ação autônoma de impugnação, em razão da celeridade característica do
writ
, estando esse remédio constitucional voltado a proteger, especificamente, o direito fundamental à liberdade de locomoção dos indivíduos.

Tal posição pode ser ilustrada pelos seguintes julgados:

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Penal nº
0800905-25.2021.8.14.0501
, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 14/10/2022, publicado em 20/10/2022 – destaquei)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(omissis)

III. RAZÕES DE DECIDIR. O pedido de revogação da prisão preventiva não é conhecido, por inadequação da via eleita, haja vista que o recurso de apelação não substitui o habeas corpus, conforme art. 30, I, “a”, do RITJPA e jurisprudência consolidada
.

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Penal n.º 0827440-84.2022.814.0006, 1ª Turma de Direito Penal. Relatora Desembargadora Kedima Lyra, julgado em 2/10/2025, publicado em 5/11/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB E ART. 24-A, DA LEI 11.340/06 NA FORMA DO ART.387 DO CPP - RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 4º DO CPB – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS CUMULATIVOS - RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA EM HABEAS CORPUS EX VI ART. 30, I “a” DO RITJEPA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(omissis)

IV –
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

(omissis)

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Penal nº 0009010-50.2020.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Penal, Relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 27/3/2023, publicado em 31/3/2023 – destaquei)

De outra banda, a 3ª Turma de Direito Penal, já se posicionou – embora não de forma monolítica – no sentido de ser adequado o manejo de apelação criminal para questionar a prisão cautelar decretada ou mantida, na sentença penal condenatória, nos termos do disposto no art. 387, §1º, do CPP, uma vez que os meios de impugnação não se excluem quando da necessidade de controle da legalidade da decisão que restringe a liberdade do sentenciado.

A título exemplificativo, colaciono os seguintes julgados do Colegiado em comento:

APELAÇÃO PENAL
. HOMICÍDIO DUPLO. DUPLAMENTE QUALIFICADO (art. 121, §2º, II e IV, do CP).
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIÁVEL. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. VASTO ACERVO PROBATÓRIO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DE VETORES JUDICIAIS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO ACUSATÓRIO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REENQUADRAMENTO NA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(omissis)

Assim,
apesar do parecer ministerial entender que tal matéria não merece acolhida via Apelação nos termos do art. 30, inciso I, “a” do Regimento Interno desta Corte de Justiça, em nome do Princípio da Celeridade Processual, acolho o pleito e entendo pelo seu total improvimento
, posto que a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Assim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a periculosidade social do APELANTE, evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Apelação Criminal nº 0006066-55.2017.8.14.0124: 3ª Turma de Direito Penal, Relator Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, julgado em 18/12/2023, publicado em 24/1/2024 –destaquei)

(omissis).

Nada obsta que o acusado recorra da sentença e, concomitantemente, impetre ordem de habeas corpus para ver reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade, até porque, haverá casos em que tal medida será a única apta a afastar flagrante violação ao direito de liberdade de locomoção do paciente como, por exemplo, na hipótese de ocorrer uma demora excessiva no julgamento do recurso de apelação
(o que infelizmente é uma realidade frequente e caótica que assola o Judiciário) e o tempo de prisão cautelar se prolongue além do necessário e razoável, configurando vedada execução antecipada da pena a ser objeto da impetração do mandamus, por se ele uma via mais célere e de rito mais simplificado.

Nesse sentido, registro que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça já examinou a questão no julgamento do HC 482.549/SP[29] em 11/03/2020, concluindo que o
habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível, desde que se destine à tutela direta da liberdade de locomoção ou veicule pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
.

Assim, na dicção da Terceira Seção, fora dessas hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

Ressalto, ainda, que a hipótese acima elencada não pode ser confundida com o chamado “habeas corpus substitutivo”. Este ocorre quando o impetrante, ao invés de interpor o recurso cabível contra a decisão, opta por questioná-la ajuizando um habeas corpus dirigido à instância superior. A verdade é que, na prática, os advogados e defensores públicos preferem se valer do HC substitutivo por ser a tramitação deste mais simples e rápida que o recurso.

Nesse caso, no julgamento da questão de ordem no HC 535.063/SP[30] em 10/06/2020, novamente a 3ª Seção do STJ, seguindo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal[31], assentou o entendimento que não é admissível o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, ressalvada a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

Portanto, de todo o exposto, consigno as seguintes conclusões:

i)

A norma contida no art. 30, inciso I, do Regimento Interno do TJPA não representa óbice ao conhecimento de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em sede de apelação, por ocasião do julgamento do recurso, haja vista que qualquer interpretação que se faça nesse sentido não resistiria a um filtro de legalidade e de constitucionalidade, conforme fundamentação acima;

ii)

É possível a tramitação concomitante da ordem de habeas corpus e de apelação, devendo ser adotadas as diretrizes fixadas pela 3ª Seção do STJ no julgamento do HC 482.549/SP para a solução do caso;

iii)

É inadmissível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício, em caso de patente ilegalidade ou teratologia, conforme assentou a 3ª Seção do STJ no julgamento do HC 535.063/SP.

Com todas essas considerações, peço vênia para discordar da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Penal desta Corte e, por conseguinte, conhecer do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo apelante, sugerindo, ainda, adoção das conclusões supracitadas como diretrizes a orientar o posicionamento deste Tribunal nos casos futuros. (omissis)

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Penal nº 0000701-77.2017.8.14.0105, 3ª Turma de Direito Penal, Relatora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, julgado em 27/3/2023, publicado em 31/3/2023 - destaquei)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU. (omissis).

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

(omissis)

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Criminal nº 0007263-76.2020.8.14.0015, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, julgado em 29/8/2022, publicado em 12/9/2022 – destaquei)

Por tal posicionamento, diante da lacuna normativa quanto ao meio admissível, ambos os instrumentos de impugnação deveriam ser conhecidos pelo órgão julgador correspondente, considerando que, em respeito ao princípio da ampla defesa e não havendo previsão legal em contrário, eles não são excludentes, cabendo ao réu a escolha do meio mais adequado à sua pretensão.

3.3. DA NATUREZA JURÍDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. O
HABEAS CORPUS
COMO INSTRUMENTO DE CELERIDADE E EFETIVIDADE NA TUTELA DO DIREITO
.
DA COMPETÊNCIA REGIMENTAL DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
.

A prisão preventiva, disciplinada nos arts. 311 a 316 do CPP, constitui medida cautelar de natureza pessoal, caracterizada pela restrição da liberdade de locomoção do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Sua decretação exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do CPP – vale dizer, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e a presença de um dos fundamentos legais, quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

Por sua vez, o
habeas corpus
é remédio constitucional previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), o qual estabelece que "
conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
", estando tal diretirz também inserida no art. 647 do CPP.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em reconhecer que o
habeas corpus
constitui ação constitucional autônoma, de rito célere e simplificado, destinada especificamente à tutela do direito de locomoção. Não se trata de recurso, mas de ação de natureza mandamental, que pode ser impetrada a qualquer tempo, independentemente do esgotamento de outras vias processuais, sempre que configurada ilegalidade ou abuso de poder na restrição da liberdade.

Nesse sentido, leciona Gustavo Badaró, (
in Teses Jurídicas dos Tribunais Superiores: Direito Processual Penal I. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2017. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/teses-juridicas-dos-tribunais-superiores-direito-processual-penal-i/1529342278. Acesso em: 23 de janeiro de 2026
):

“Como meio de impugnação destinado à proteção do direito a ir, a vir e a ficar contra ilegalidades manifestas,
a ação de habeas corpus necessita ser célere para possibilitar um provimento jurisdicional de forma rápida e eficiente
. Trata-se de um ‘remédio ágil, destinado a tutelar de forma efetiva o direito à liberdade’”

(destaquei)

E é justamente a celeridade e a efetivação da tutela ao direito de locomoção que baseiam os argumentos centrais a favor da exclusividade de impugnação da custódia cautelar pela via do
habeas corpus
.

O
writ
possui rito simplificado, previsto nos arts. 647 e seguintes do CPP, podendo a petição inicial pode ser apresentada sem formalidades rígidas, sendo dispensável até mesmo a representação por advogado (
jus postulandi
). O processamento é sumário, com possibilidade de concessão de liminar para suspensão imediata da prisão ilegal, devendo o julgamento deve ocorrer de forma prioritária, em prazo reduzido.

Consoante apontado na manifestação da 2ª Turma de Direito Penal
(ID 30545278)
, a média de tempo de tramitação da ação de
habeas corpus
é bem inferior à média de tramitação do recurso de apelação. Essa diferença temporal é relevante, pois quando se trata de restrição à liberdade de locomoção, o tempo de tramitação e cognição do processo pode significar meses de prisão ilegal ou injusta, com consequências irreparáveis para o acusado.

Além disso, considerando a importância da celeridade na apreciação de questões relativas à liberdade, reconhecendo o caráter urgente e prioritário do
writ
, bem como destacando a necessidade de seu julgamento com preferência sobre outros processos, a maioria dos Relatores do TJPA comunga dessa linha de raciocínio e defende o cabimento unicamente do
habeas corpus
.
Para essa corrente, permitir que questões relativas à prisão preventiva sejam discutidas em sede de recurso de apelação penal, submetendo-as ao rito mais lento e complexo do recurso, confrontaria a lógica constitucional de proteção prioritária e célere do direito de locomoção.

Outro argumento sustentado pela corrente que não conhece do recurso de apelação baseia-se no art. 30, inciso I, alínea "a", do RITJPA, o qual delineia a competência originária da Seção de Direito Penal para processar e julgar
habeas corpus,
quando o constrangimento provier de ato de Juiz de Direito:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta por 11 (onze) Desembargadores(as), integrantes das Turmas de Direito Penal, e será presidida pelo(a) Desembargador(a) mais antigo(a) integrante desta seção, em rodízio anual, com a duração do mandato coincidindo com o ano judiciário, competindo-lhe:

I - processar e julgar:

a)
originariamente, os pedidos de habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado,
Juiz de Direito
e Promotor de Justiça;

(destaquei)

Essa atribuição de competência não teria sido aleatória nem meramente formal, mas sim refletiria uma opção institucional consciente de conferir à totalidade dos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal a prerrogativa de apreciar, de forma colegiada, as questões que envolvem restrição ao direito fundamental de locomoção.

Nesse sentido, o julgamento pelo órgão colegiado mais amplo de competência penal proporcionaria a discussão ampliada, com diversidade de perspectivas, conferindo maior legitimidade, segurança e uniformidade às decisões que versam sobre a liberdade individual.

3.4. DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DO ART. 387, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E O EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Por outro lado, os defensores da admissibilidade da apelação como meio de irresignação ao decreto de prisão preventiva sustentam que o art. 387, §1º, do CPP estabelece o dever de, ao proferir sentença condenatória, o magistrado decidir fundamentadamente sobre a manutenção ou imposição de prisão preventiva, "
sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta
".

Em que pese não haja na norma indicação de que a apelação seria o único meio adequado para impugnar a sentença que contenha o decreto de prisão cautelar, a expressão "
sem prejuízo do conhecimento de apelação
" sinalizaria que a matéria relativa à prisão preventiva integra o objeto devolutivo do recurso de apelação, submetendo ao Tribunal o reexame amplo de todas as questões.

A interpretação sistemática da norma reforça esse entendimento, pois o art. 593 do CPP estabelece também o rol de decisões sujeitas ao recurso de apelação, não excluindo expressamente decisões que determinem a prisão cautelar.

Nesse sentido, possuindo a sentença condenatória que julga o mérito o caráter de definitividade exigido pela norma, pela lógica do sistema processual penal, deve ser admitido tanto a apelação – destinada à reforma da decisão em caráter amplo – como o
habeas corpus,
vocacionado à tutela do direito específico como a liberdade – como vias complementares de impugnação.

Além disso, como bem ressaltado na manifestação de
ID 30409966
, excluir a possibilidade de análise dos requisitos da prisão cautelar em sede recursal, restringindo-a ao manejo da ação autônoma, “
representaria uma fragmentação injustificada do direito de defesa, violando os princípios do duplo grau de jurisdição e ampla defesa
”.

Por tais razões, os defensores da tese da coexistência de ambos os meios de impugnação reiteram que o recurso de apelação possui efeito devolutivo amplo, nos termos do art. 599 do CPP, o qual estabelece que "
as apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele
" e, com base nesse dispositivo, a decisão sobre a prisão cautelar, integrando formalmente a sentença condenatória, estaria sujeita ao reexame de toda a matéria, assim como do decreto de prisão, pelo Tribunal no julgamento do recurso.

Nesse caso, a apelação pode abarcar tanto a medida cautelar de prisão de natureza processual, destinada a assegurar a eficácia do processo e a eventual execução da sentença condenatória, como as outras matérias afetas ao mérito da causa penal – como a análise da autoria, materialidade, tipicidade, culpabilidade, aplicação da pena, reconhecimento de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição, fixação do regime inicial de cumprimento de pena, substituição por penas restritivas de direitos – e demais questões de direito penal material e processual que integram o julgamento da pretensão punitiva estatal.

A submissão da sentença ao reexame cognitivo amplo pelo órgão jurisdicional superior viabiliza a impugnação do decreto que aplica a medida cautelar de prisão por meio de recursos – apelação, embargos infringentes, recursos especial e extraordinário –, sem excluir a possibilidade de discussão do direito à liberdade por meio do
writ
.

Portanto, cabe ao réu e à Defesa escolherem o instrumento a ser manejado para discutir a prisão preventiva imposta ou mantida na sentença penal condenatória, seja optando pelo rito especial, simplificado e mais célere do
habeas corpus
, ou escolhendo o rito ordinário da apelação, considerando que não compete ao órgão fracionário julgador interpretar a inadequação da via eleita e restringir as opções de impugnação, quando o próprio texto legal não o fez.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que a admissão concomitante do
habeas corpus
e da apelação como vias de impugnação, nesta Justiça Estadual, pode gerar decisões contraditórias quando analisadas por órgãos colegiados diversos –
habeas corpus
pela Seção de Direito Penal e a apelação pelas Turmas de Direito Penal –, ressalto que há mecanismos e regras de prevenção, hierarquia entre as decisões colegiadas e embargos aptos a evitar as divergências de entendimentos e garantir a segurança jurídica e a tutela do direito à locomoção, através da imediata comunicação dos julgados entre os órgãos colegiados.

3.5. DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, sob pena de ter sua finalidade constitucional desvirtuada e causar supressão de instância.

Nessa linha de raciocínio, o
writ
não pode ser utilizado para discutir as matérias sujeitas ao recurso ordinário, como questões de mérito da condenação, dosimetria da pena, regime inicial de cumprimento, sendo elucidativos os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRÁFEGO EM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. IMPRUDÊNCIA CONSTATADA. IMPROCEDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal e pela inexistência de flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem de ofício. Nas razões recursais, o agravante reitera a tese de ausência de provas da conduta culposa, requerendo a absolvição da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para rediscutir matéria fática já decidida pelas instâncias ordinárias; (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, de ofício ou não, com base na alegação de ausência de culpa do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

4. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício exige a constatação inequívoca de ilegalidade flagrante, sem necessidade de reexame aprofundado das provas, o que não se verifica no caso concreto
.

(omissis)

(Supremo Tribunal Federal: Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 258.499, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 25/8/2025, publicado em 3/9/2025 – destaquei)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) com pena de 9 anos de reclusão em regime fechado. (omissis).

(omissis)

6.
O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme jurisprudência pacífica do STJ e STF.

7. A análise de medidas cautelares alternativas à prisão foi devidamente afastada, uma vez que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva exigem a manutenção da segregação cautelar.

(omissis)

(Superior Tribunal de Justiça: Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 920.619, Quinta Turma, Relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 16/10/2024, publicado em 23/10/2024 - destaquei)

A prisão preventiva, por sua natureza cautelar e por constituir restrição ao direito fundamental à liberdade, enquadra-se perfeitamente no âmbito de proteção do
habeas corpus.
Todavia, em que pese o
mandamus
seja adequado e constitucionalmente exigido (CF/88, art. 5º, LXVIII), não há óbice legal de que o direito possa ser igualmente debatido em sede de apelação criminal.

4. DA MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS QUANTO AO MÉRITO DO IRDR E OS FUNDAMENTOS DA TESE JURÍDICA.

A legislação processual, ao regulamentar o IRDR, confere ampla legitimidade à manifestação dos interessados, assegurando, assim,
a democratização do debate jurídico e o fortalecimento na formação de precedentes qualificados
. Nos termos do art. 983 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, nos moldes do art. 3º do CPP, possuem legitimidade para falar nos autos do Incidente não apenas as partes diretamente envolvidas, mas também outros sujeitos processuais que detenham interesse direto na solução do conflito aposto e na definição da tese jurídica em exame, tais como órgãos públicos, associações representativas e entidades especializadas.

Conforme destacam Marinoni, Arenhart e Mitidiero (
in

Código de Processo Civil Comentado
, Ed. 2023, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1147):

Para a instrução do incidente, pode o relator admitir a participação de quaisquer pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia. Estes poderão, no prazo comum de quinze dias, requerer a juntada dos documentos e outras diligências necessárias para a análise da questão controvertida.

Neste IRDR, foram intimados o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, bem como as Presidências das Turmas de Direito Penal – onde havia patente cisão de entendimentos quanto à matéria – com o objetivo de assegurar a pluralidade de argumentos e permitir uma análise exauriente da controvérsia em pauta.

As manifestações apresentadas pela Defensoria Pública, Ministério Público e OAB/PA convergem para a tese de adequação de ambas as vias processuais debatidas, em defesa dos direitos do acusado. Os argumentos principais são: (I) o efeito devolutivo amplo da apelação; (II) o dever legal de o magistrado decidir sobre a prisão na sentença (art. 387, §1º, do CPP); (III) a complementaridade entre
habeas corpus
e apelação; (IV) a máxima efetividade dos direitos fundamentais; e (V) a necessidade de ampliar os instrumentos de tutela da liberdade diante do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro.

No exercício da função constitucional de defesa dos direitos dos vulneráveis, a Defensoria Pública do Estado do Pará defendeu que “
o processo penal contemporâneo deve ser interpretado à luz da máxima efetividade dos direitos fundamentais, de modo a assegurar que a liberdade seja tutelada de todas as formas possíveis. Qualquer interpretação restritiva que condicione a apreciação da prisão preventiva apenas à via do habeas corpus esvazia o alcance da ampla defesa e cria barreiras artificiais à proteção da dignidade da pessoa submetida ao processo penal
.”.

O parecer do Ministério Público enfatizou, por sua vez, que a competência especializada do
habeas corpus
“
não deve excluir a possibilidade de a parte interessada, utilizar-se da apelação, como meio legítimo de impugnação do decisum que mantém ou decreta a prisão preventiva, visando garantir o controle judicial contínuo sobre a legalidade das decisões que afetam diretamente a liberdade de locomoção do sentenciado
”, ratificando a convivência legítima das duas vias processuais de impugnação (
ID 30827769
).

Consoante manifestação de
ID 30761775,
a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará, preocupada com o controle judicial da legalidade da prisão cautelar, afirma não haver incompatibilidade entre os meios de impugnação ora debatidos, mas sim complementariedade, uma vez que a “
escolha entre uma e outra via, ou mesmo a utilização de ambas, deve ser uma faculdade da defesa técnica, que avaliará a estratégia mais adequada para a tutela do direito à liberdade
.” Ao final, conclui que restringir o cabimento de apenas um instrumento significaria institucionalizar um notório cerceamento de defesa.

Face ao exposto, o
habeas corpus
, por sua celeridade, especialização e rito simplificado mostra-se como instrumento efetivo e adequado para a tutela do direito de locomoção. Contudo, a via recursal ordinária alusiva à sentença condenatória não pode ser suprimida sem expressa previsão legal, devendo tal capítulo da irresignação ser também igualmente conhecido pelo órgão julgador competente como meio hábil à desconstituição da prisão preventiva.

Ademais, o argumento relativo ao estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro – uma categoria jurídico-constitucional reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal para designar uma situação estrutural, persistente e generalizada de violação de direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade, decorrente de falhas sistêmicas e omissões reiteradas do Poder Público, que não podem ser solucionadas por medidas pontuais ou decisões individuais – autoriza a utilização, diante da inexistência de vedação legal, tanto do recurso quanto da ação autônoma como vias adequadas à garantia do direito à liberdade suprimido pela custódia preventiva.

5. DA TESE JURÍDICA VINCULANTE E SUA APLICAÇÃO.

Diante da análise dos fundamentos pertinentes ao julgamento da questão de direito em debate neste IRDR, voto pela fixação da seguinte tese jurídica vinculante:
A prisão cautelar decretada ou mantida, na sentença penal condenatória, pode ser impugnada por
habeas corpus
ou apelação, cabendo ao réu e à Defesa escolherem o instrumento hábil à restituição do direito à liberdade.

Nos termos do art. 985, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
a tese ora fixada vincula todos os casos idênticos em tramitação, bem como os futuros, que envolvam a matéria de direito processual penal abordada neste Incidente
, com o objetivo de garantir a isonomia e a segurança jurídica. Esse entendimento permite que, em situações análogas, o decreto de prisão cautelar contido na sentença condenatória seja impugnado por ambas as vias processuais,
habeas corpus
e apelação criminal, garantindo a proteção ao direito constitucional à locomoção do indivíduo.

Ressalte-se que, nas causas pendentes de julgamento sobre a matéria ora examinada, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante no presente IRDR.

Destaco, ainda, que a tese fixada não deve ser imediatamente aplicada como precedente obrigatório, uma vez que a estabilidade dos enunciados firmados ocorre apenas após o julgamento dos eventuais recursos excepcionais interpostos perante os Tribunais Superiores, conforme previsão expressa nos §§ 1º e 2º do art. 987 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente às processualística penal, sendo desnecessária a ocorrência de trânsito em julgado para a sua observância.

6. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em sede preliminar, indefiro as diligências requeridas pela Defensoria Pública do Estado, considerando o seu poder de requisitar informações, documentos e diligências junto a órgãos públicos, inclusive aqueles atinentes à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

No mérito, considerando a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de Direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos da fundamentação, voto pela
fixação de tese vinculante
composta pelo seguinte enunciado:
A prisão cautelar decretada ou mantida, na sentença penal condenatória, pode ser impugnada por
habeas corpus
ou apelação, cabendo ao réu e à Defesa escolherem o instrumento hábil à restituição do direito à liberdade.

No que tange às causas pendentes, voto para que permaneçam válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

É como Voto.

Belém, (data registrada no sistema).

Desembargador

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Belém, 17/06/2026